Tribunal: CARF
Processo: 13839.913319/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913319/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.410 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TAKATA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO..
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a alegação
e a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência
ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se, em síntese,
alegados créditos tributários, bem como o ônus de produzir a prova acerca de sua liquidez e
certeza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913319/2011-57
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.913319/2011-57

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 13547784 emitido eletronicamente em 02/12/2011, referente
ao PER/DCOMP no 20885.75338.141105.1.2.04-1140.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de pedir a restituição de crédito de
COFINS, Código de Receita 2172, no valor original de R$ 3.065,72, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 15/05/2003.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, a restituição foi
INDEFERIDA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando que em um trabalho de revisão de apuração da base de
créditos e de débitos de PIS e Cofins, constatou-se que no período de dezembro de 2002
a março de 2004, foram aplicadas alíquotas vigentes à época, em desacordo com a Lei
10485/02, art.3, § 2, inciso I; que foi feito levantamento dos produtos constantes dos
anexos I e II que foram indevidamente tributados e chegou-se ao valor mensal, objeto
do pedido de restituição e da declaração de compensação; que diante deste fato
transmitiu em 14/11/2005, Pedido de Restituição, informando que em 30/04/2003,
arrecadou indevidamente, a título de COFINS, por meio de darf no valor de
R$41.935,26, a importância de 3.065,72; que transmitiu a Declaração de Compensação
remetendo ao pedido de restituição e que o utilizaria para compensar débito de mesmo
valor com vencimento; que por um lapso a DCTF do período não foi retificada, no
entanto na DIPJ do período está declarada corretamente
Passa a discorrer sobre o direito creditório embasando-o em fundamentos jurídicos
citando inclusive posicionamentos jurisprudenciais, para ao final requerer a
homologação da compensação e que seja declarado sem efeito o despacho decisório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
JÁ UTILIZADO.
Não se admite a restituição de crédito já utilizado para a compensação.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.913319/2011-57

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente alega a existência de erro material no despacho decisório, que teria
ensejado a sua nulidade, que por sua vez não foi reconhecida pela DRJ.
Antes de mais nada é importante destacar que o Recurso Voluntário é ato
processual que se contrapõe ao Acórdão da DRJ, e não ao Despacho Decisório.
As preliminares de nulidade suscitadas no Recurso Voluntário dizem respeito a
eventuais vícios no Acórdão por ele combatidos, e não do Despacho Decisório, à exceção das
matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo.
A nulidade suscitada pela Recorrente foi o fato do Despacho Decisório e do
Acórdão haverem entendido que o crédito foi homologado, o pedido de compensação deferido
mas o pedido de restituição indeferido.
A nulidade, segundo a Recorrente, decorre do fato de que haveria contradição ou
incoerência, pois o despacho decisório mencionou que o crédito teria sido reconhecido, mas
negada a restituição.
Neste aspecto não há contradição, pois o acórdão atacado faz menção ao fato de
que diante da cumulação de pedidos de restituição e de compensação, primeiro analisa-se o de
compensação e, ainda havendo créditos, o de restituição. No caso concreto afirmou que apesar de
existir créditos suficientes para a compensação, não havia crédito para atender o pedido de
restituição, justificando o indeferimento.
Desta forma, não existe a nulidade suscitada, razão pela qual a preliminar deve ser
afastada.
O mérito da existência ou não dos créditos tidos como inexistente será tratado no
momento apropriado.
3.
Mérito.
No mérito, desde a Manifestação de Inconformidade a Recorrente sustenta que os
créditos por ela pleiteados decorrem do fato de que submeteu a tributação operações sobre cujo
fato gerador incide alíquota zero, portanto indevidas.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.913319/2011-57

Todavia, nem na Manifestação de Inconformidade nem no Recurso Voluntário a
Recorrente trouxe escrituração contábil acompanhada de qualquer documento que comprovasse
aquilo que foi alegado (liquidez e certeza dos créditos), impossibilitando que este Colegiado
possa manifestar-se acerca dela.
A dialética no processo, inclusive no administrativo fiscal se dá a partir da
apresentação, por quem alega possuir um direito, de uma hipótese argumentativa por meio da
qual estabelece argumentos acerca do direito que alega possuir. No caso dos pedidos de
compensação esta hipótese argumentativa deve estabelecer uma relação lógica entre um
determinado fato da vida, por exemplo, um pagamento de um determinado valor, quando na
verdade o quantum devido deveria ser inferior, e para tanto deve alegar os motivos pelos quais
possui este entendimento, por exemplo, porque inseriu na base de cálculo uma receita que,
segundo a legislação vigente naquele tempo e espaço, não deveria integrar o critério material
daquele tributo. Esta é a hipótese argumentativa.
A legislação estabelece sobre quem deve recair o ônus de provar os fatos tratados
na hipótese argumentativa e no caso do processo administrativo fiscal no qual o contribuinte
exerce o direito de requerer o reconhecimento da existência de um crédito, sobre ele recai o ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito. Esta hipótese argumentativa provada pode ser
chamada de “fato” “recolhimento a maior” ou “recolhimento indevido”.
A partir deste “fato provado”, no caso concreto, com as provas trazidas na
Manifestação de Inconformidade, é que a Delegacia Regional de Julgamento é capaz de exercer
o seu poder/dever de expressar o seu entendimento acerca do direito que lhe é submetido por
meio de, repita-se, argumentos e provas.
Esta dinâmica foi magistralmente descrita pelo Conselheiro Gilson Rosemburg
Filho nos seguintes termos no processo n. 10880.919820/2014-76, que peço vênias para adotar e
transcrever.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para
verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o devido, é
imprescindível entender a operacionalização da análise de um eventual indébito
tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial.
O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente
ao pagamento. Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de
um sujeito a outro equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo
ultrapassar o enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em que o
patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código Civil, em seu artigo 876, estabelece a
obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido”, para fins de
evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito, necessário
se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário,
estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não
havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.913319/2011-57

Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto
entre o valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de recolhimento –
DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de cálculo
combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo
deve ser comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art.
923, do RIR/99, “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados com documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e fichas
dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios. Em suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem
emendas ou rasuras, e em perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a
favor ou contra os seus proprietários.
Após essa breve digressão, regressando aos autos, dois pontos merecem destaque: O
primeiro diz respeito à falta de dialeticidade nas peças recursais - manifestação de
inconformidade e recurso voluntário - e o segundo ao momento de apresentação das
provas.
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
O segundo ponto é que apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou planilhas
que, segundo ela, refletem sua contabilidade, entretanto mantendo silente quanto aos
esclarecimentos acerca da materialidade do crédito pleiteado.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.913319/2011-57

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em
seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências
gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese,
opera-se o fenômeno denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar
para frente, não se admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia,
pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco defende que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A Constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de qualquer
outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído
com comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode
olvidar que esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na
comprovação da base de cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade
fiscal do contribuinte e, para termos convicção que ocorreu a materialização dos dados
contábeis em tais demonstrativos, devemos analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais -
essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das
necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem
harmonicamente os princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte
que se busque a verdade real, mas preservando as normas processuais que asseguram a
segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do processo.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na apuração da
exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a apresentação tardia de
planilhas, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a
apuração do valor devido e, por consequência, a determinação de um eventual indébito
tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.913319/2011-57

Todavia, alicerçado nos fundamentos já expostos, admito que o contribuinte
interessado em obter créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior de tributos tem o
ônus de apresentar, ainda na Manifestação de Inconformidade, hipóteses argumentativas do seu
direito, devidamente acompanhadas de provas suficientes à sua demonstração, geralmente a
escrituração contábil acompanhada da documentação na qual ela é baseada, o que não ocorreu no
caso concreto, aliás, nem no Recurso Voluntário foram trazidos quaisquer documentos, o que
poderia ser aceito excepcionalmente na forma da lei.
No caso concreto, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade foi
produzida uma alegação quanto ao fundamento teórico do crédito pleiteado, desincumbindo-se
do ônus da dialética, todavia não produziu provas do alegado.
A Recorrente deveria ter trazido aos autos a escrituração contábil dos fatos
alegados e, muito importante, a documentação contábil que embasou a contabilidade,
imprescindíveis à comprovação dos fatos alegados, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital